Tribunal: TJDFT
Processo: 0725505-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725505-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PATRICIA MAYER REIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0721107-50.2024.8.07.0001, ID no 198560271). 2. A decisão determinou que a ré autorize a internação hospitalar da autora, agravada, bem como a realização dos procedimentos cirúrgicos de salpigectomia laparoscópica e ooforectomia laparoscópica (CID D48.9), além dos exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica (ID no 198264774 e no 198548669), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, em até R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis. 3. Em suas razões, a agravante afirma que a obrigação de custear o tratamento exigido pela agravada não deve prosperar, pois não estariam preenchidos os requisitos necessários, especialmente o período de carência contratual. 4. Esclarece que o contrato foi celebrado em 10/5/2024 e que a internação solicitada em 29/5/2024 não foi autorizada, pois o prazo de carência para os procedimentos indicados é de 180 dias (5/11/2024 - ID no 198548671, ID no 198548669 e ID no 198548667). 5. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, ineficiência ou prática de ato ilícito, pois apenas cumpriu o que está previsto em Lei e no contrato celebrado, considerando que para os casos de urgência a internação seria limitada às 12 horas de atendimento. 6. Sustenta que a multa fixada a título de astreintes é desproporcional e desarrazoada diante do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, devendo ser afastada. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 8. Preparo (ID no 60616741 e no 60616740). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 11. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 12. Os documentos que instruíram a petição inicial demonstram a negativa no atendimento médico-hospitalar solicitado pela agravada em regime de urgência, pois ainda estava em curso o prazo de carência para o procedimento solicitado pelo médico (180 dias: procedimentos cirúrgicos de salpigectomia laparoscópica e ooforectomia laparoscópica (CID D48.9)). 13. A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse a internação da agravada e os procedimentos indicados na prescrição médica, diante da urgência identificada na ocasião em que foi atendida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado pela agravada se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. Sobre o conceito de emergência/urgência médicas, confiro precedente de minha relatoria em que adotei conceitos do Conselho Federal de Medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). (Acórdão no 1329621, 07002360720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. A agravada foi atendida em unidade de pronto socorro com dores abdominais, quadro de febre alta, palidez extrema e pressão baixa, além de espasmos de desmaios. Após a realização de exames, foi identificado teratoma e nodulação no fígado, o que conduziu ao pedido de tratamento médico-hospitalar objeto da controvérsia. 17. Nesse contexto, há indícios de que o atendimento da agravada ocorreu em regime de urgência e a realização da internação, assim como do tratamento indicado, precisou ocorrer com a maior brevidade possível para evitar que o seu quadro de saúde se agravasse, o que afasta a necessidade de observância da carência contratual, em juízo de cognição sumário. 18. Conforme destacado pela própria agravante, a decisão foi cumprida (ID no 199881301). Em relação às astreintes, não é possível identificar o descompasso com a obrigação e a urgência necessária. Cumprida a determinação judicial no prazo assinalado, não cabe a exigência de multa no período. 19. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO